Tribunal: STF
Processo: RE 1534477
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:



    “Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de repetição de indébito. Contribuição para custeio de serviço de iluminação pública. Tributo destinado a custear atividade de interesse geral. Natureza jurídica que não se compatibiliza com a de contribuição. Alegação de inconstitucionalidade. Procedência (...)”. (eDOC 5, p. 4). 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 145, inciso II e § 1º; e 150, II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a constitucionalidade da Lei Complementar 157/2002, do Município de São José do Rio Preto, que criou a Contribuição de Iluminação Pública (CIP).



    Sustenta-se que a Constituição Federal, no artigo 149-A, instituído pela Emenda Constitucional 39/02, outorgou competência aos municípios para a criação de uma nova contribuição, específica para o custeio do serviço de iluminação pública. 



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016. 



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Na hipótese, verifico que, de fato, a matéria guarda identidade temática com o decidido RE-RG 573.675 (tema 44), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22.5.2009, oportunidade em que o Pleno do STF consignou a constitucionalidade da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública por lei municipal. Eis a ementa do referido julgado: 



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 7/2002, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, SANTA CATARINA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIVERSO DE CONTRIBUINTES QUE NÃO COINCIDE COM O DE BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO O CUSTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E O CONSUMO DE ENERGIA. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA QUE EXPRESSA O RATEIO DAS DESPESAS INCORRIDAS PELO MUNICÍPIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INOCORRÊNCIA. EXAÇÃO QUE RESPEITA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. I - Lei que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de energia elétrica do município não ofende o princípio da isonomia, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública. II - A progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva. III - Tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte. IV - Exação que, ademais, se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. V - Recurso extraordinário conhecido e improvido”.



    No entanto, o tribunal de origem não aplicou a orientação firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral, mantendo o acórdão que declarava a inconstitucionalidade da contribuição municipal para custeio da iluminação pública, ao fundamento da incompetência do município para instituí-lo, por se tratar de imposto. Eis o seguinte trecho do julgado:



    “O artigo 149-A da Constituição Federal, introduzido pela Emenda 39/02, atribui competência aos municípios e ao Distrito Federal para instituir contribuição voltada ao custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no artigo 150, I e III, do mesmo diploma. 



    De ponderar, contudo, não se ajustar o tributo em foco ao conceito de contribuição, visto como não vinculado a categoria nem a grupo social com o qual a atividade a ser custeada tenha alguma relação. A "contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública", na verdade, tem natureza jurídica de imposto. 



    (...)



    De reconhecer, pois, incompatibilidade entre a natureza jurídica da contribuição propriamente dita e a do tributo "sub examine. Assim é porque a exação calcada no artigo 149-A da Magna Carta destina-se a á à custeio de atividade de interesse geral. 



    (...)



    Está-se que o entendimento mais consentâneo com a realidade dos fatos é o de que o serviço de iluminação pública há de ser custeado com receitas provenientes de impostos. 



    Em suma: era mesmo inexorável proclamar a inconstitucionalidade da cobrança encetada pelo município”. (eDOC 5, p. 5-7) 



    Dessa forma, observo que o tema dos autos está corretamente abarcado pelo paradigma indicado. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema 44 da sistemática da repercussão geral (RE-RG 573.675/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 22.5.2009), firmou o entendimento no sentido da constitucionalidade da instituição, por lei municipal, de contribuição para custeio da iluminação pública, cobrada na fatura de consumo de energia elétrica. Nesse sentido, o Tribunal proferiu também os seguintes julgados: RE 724.104-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e RE 642.938-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), para reformar o acórdão recorrido, determinando a improcedência da ação. Invertidos os ônus de sucumbência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente